Tribunal: STJ
Processo: 2388781-51.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105452 - SP(2025/0441929-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: K C A DA S
ADVOGADO
: MARCOS STOCHMANN SILVA - SP455055
AGRAVADO
: R DE C A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA.
DEMONSTRAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
SÚMULA No 7/STJ
RELATIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a
.
Súmula no 7/STJ
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a declaração de
hipossuficiência que tenha por fim o benefício da justiça gratuita tem
presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada de forma
fundamentada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 10229932-0eb1-4c82-9edb-8324dd165eb8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105452 - SP(2025/0441929-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: K C A DA S
ADVOGADO
: MARCOS STOCHMANN SILVA - SP455055
AGRAVADO
: R DE C A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA.
DEMONSTRAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
RELATIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a declaração de
hipossuficiência que tenha por fim o benefício da justiça gratuita tem
presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada de forma
fundamentada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por K. C. A. DA S. contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial com base na incidência da
(e-STJ fls.
Súmula no 7/STJ
).
243/246
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante afirma, no essencial, que
250/255
a controvérsia envolve a violação frontal de lei federal - artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil.
Sustenta que a matéria é de direito, referente à qualificação jurídica de
fatos incontroversos e à legalidade dos critérios adotados para afastar a presunção de
hipossuficiência, não implicando reexame de provas.
Salienta que houve inversão indevida do ônus probatório, pois a presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural teria sido ignorada,
com exigência de prova exaustiva e desconsideração dos documentos apresentados.
Afirma que os valores rescisórios têm natureza indenizatória e não revelam
capacidade econômica para custas, sendo incorreta sua qualificação como sinal de
riqueza.
Defende, nos termos da jurisprudência do STJ, a ilegalidade de condicionar
a concessão ao exame da situação financeira do cônjuge, sujeito estranho à relação
processual.
Documento eletrônico VDA56004185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d83620f1-1066-43f6-afd5-43fc31cb8dda

Ao final, requer o provimento do recurso.
Não houve abertura de prazo legal para a apresentação de impugnação (e-
STJ fl. 257).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A pretensão do recurso especial é a reforma do acórdão proferido na
origem que indeferiu a gratuidade da justiça.
Contudo, conforme consignado na decisão ora agravada, a conclusão do
tribunal de origem no que concerne à concessão da gratuidade de justiça requerida
decorreu inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque os seguintes
trechos:

"(...)
No caso dos autos, ainda em primeira instância, foi concedida à
agravante a oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência,
determinando-se a apresentação de documentos, conforme preconiza o artigo
99, § 2°, do CPC (fls.
dos autos originários), a parte apresentou
54/55
demonstrativos de pagamentos e extratos bancários (fls.
dos autos
62/88
originários), mas com movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados.
Outrossim, recebido o presente recurso foi, mais uma vez,
oportunizada a juntada de documentos que comprovassem a alegada
hipossuficiência, e, novamente, a movimentação bancária da agravante
mostra-se incompatível com os rendimentos declarados, constando no
extrato bancário de
total de entrada R$ 6.952,00.
dezembro/2024
Além disso, declarando-se a agravante casada, deveria esclarecer
de onde provém a renda familiar, sendo justificável a determinação de
apresentação de documentos financeiros do cônjuge, para apuração da
efetiva renda familiar, contudo, não houve a juntada de referidos
documentos pela agravante" (e-STJ fls.
).
169/170

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Vale destacar, ademais, que o posicionamento adotado pelo Tribunal
estadual está em harmonia com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, no
sentido de que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural tem
presunção relativa, permitindo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
quando não demonstrados os requisitos necessários.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. REFORMA DO JULGADO. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que, no
caso de pessoa natural, existe presunção iuris tantum de que o requerente
que pleiteia o benefício da gratuidade da justiça não possui condições de
arcar com as despesas do processo, sem comprometer sua subsistência e de
Documento eletrônico VDA56004185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d83620f1-1066-43f6-afd5-43fc31cb8dda

sua família. Tal presunção, no entanto, é relativa e o magistrado pode
indeferir o pedido de justiça gratuita caso encontre elementos que infirmem a
hipossuficiência alegada.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255,
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna
inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.911.448/SP,
julgado em
DJEN de
23/6/2025,
30/6/2025)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E
C/C
DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal a quo analisou os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação.
2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de
que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de
sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o
magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da requerente, concluiu haver elementos suficientes para afastar
a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça
gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp 2.035.518/MT,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
26/6/2023,
28/6/2023

De outro turno, quanto à comprovação de renda do cônjuge da agravante,
observa-se dos autos que este não foi o único fundamento para indeferir o benefício
pretendido. Na verdade, tal critério foi utilizado apenas como reforço de
argumentação.
Por fim, a alegação de a movimentação financeira deduzida dos extratos
bancários se referir a verbas rescisória se trata de questão não enfrentada no aresto
recorrido, apesar de opostos embargos de declaração, de modo que a revisão do
julgado para apreciar tal tese, além de não estar prequestionada, depende,
efetivamente, do revolvimento do conjunto probatórios dos autos, o que, de fato,
encontra vedação na Súmula no 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar a conclusão da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d83620f1-1066-43f6-afd5-43fc31cb8dda

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.105.452 / SP
Número Registro: 2025/0441929-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10163633520248260477 23887815120248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K C A DA S
ADVOGADO : MARCOS STOCHMANN SILVA - SP455055
AGRAVADO
: R DE C A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : K C A DA S
ADVOGADO : MARCOS STOCHMANN SILVA - SP455055
AGRAVADO
: R DE C A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56865419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:27
Código de Controle do Documento: 1a1ccbf5-d201-4ab6-8770-ded26662c0c6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:27
Código de Controle do Documento: 1a1ccbf5-d201-4ab6-8770-ded26662c0c6